Tribunal: TJDFT
Processo: 0716490-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por DIEGO SALOMAO PEREIRA DOS SANTOS em face de acórdãos proferidos pela egrégia 6a Turma Cível deste eg. TJDFT nos autos do Agravo de Instrumento num. 0733530-84.2020.8.07.0000 e nos Embargos de Declaração opostos contra o referido Julgado, os quais, segundo alega, incorrem em vícios de manifesta ilegalidade, abusividade e teratologia. Sustenta, em síntese, que ao deferir o pedido do Exequente para autorizar a penhora mensal de 20% sobre os seus rendimentos líquidos, houve afronta à regra da impenhorabilidade salarial prevista no artigo 833, IV do CPC, descurando-se a egrégia Turma a análise das provas que instruem o feito e que demonstram risco ao mínimo existencial garantidor da sua própria subsistência e de sua família, em violação ao principio da dignidade da pessoa humana.. Assevera que em razão da reestruturação da instituição que o remunera, teve que mudar para o Estado do Espírito Santo, fato novo que argumenta haver comprometido ainda mais a sua realidade financeira. Afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora e pugna pela concessão de medida liminar para suspender os efeitos dos atos judiciais impugnados. No mérito, a concessão da Segurança para afastar a penhora que recaiu sobre percentual dos seus rendimentos. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Defiro os benefícios da gratuidade de Justiça, ex vi do disposto no artigo 98 e 99 §§ 2o e 3o do CPC. A via eleita, no entanto, afigura-se inadequada ao fim pretendido. Isso porque, para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, é necessário demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, além de não ser passível de recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, preceitua o art. 5o, II da Lei 12.016/2009: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado E prescreve a Súmula 267 do STF: ‘Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’. Ocorre que, no caso, não se vislumbra ilegalidade, abusividade ou teratologia na qual tenha incorrido a egrégia 6a Turma Cível ao apreciar o AGI 0733530-84.2020.8.07.0000, seja por ato do Colegiado ou por Decisão monocrática da eminente Relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido no julgamento do referido Agravo de Instrumento. No caso, o que se verifica é a nítida pretensão de reexame do mérito do Agravo de Instrumento, que foi decidido sob os seguintes fundamentos: “Do exame dos autos originários, vê-se que se trata de cumprimento de sentença (ação monitória) e o valor postulado, atualizado em 14/09/20, era de R$ 99.725,34 (id. 72302751). Intimado (id. 59674411, autos originários), o agravado-devedor não pagou o débito nem ofereceu bens à penhora (id. 63931972, autos originários). A pesquisa ERIDF (id. 65560393, autos originários), realizada em 16/06/20, indicou imóvel com alienação fiduciária (id. 65560392, autos originários). A consulta Renajud (id. 65560384, autos originários), realizada em 16/06/20, indicou veículo Peugeot 206 ano 2006/2007, cuja restrição foi deferida (id. 76969842, autos originários), no entanto, o bem tem valor inferior ao devido, e há divergência de informações entre placa e veículo, conforme certidão do Oficial de Justiça de id. 78053691 – autos originários. A agravante-credora requereu (id. 66907814, autos originários) a penhora de 30% da remuneração do agravado-devedor diretamente na fonte pagadora até a quitação da dívida, o que foi indeferido pela r. decisão agravada (id. 67031480, autos originários). Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). O e. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. [...] Consoante declaração de ajuste anual, ano-calendário 2019, vê-se que o agravado-devedor recebeu da pessoa jurídica, Banco do Brasil S/A, rendimentos de R$ 158.923,57 e ainda participação nos lucros no valor R$ 25.200,28 (id. 18985878, pág. 4). Por sua vez, os comprovantes apresentados (conta de água, 21551030; conta de luz, id. 21551034; contas de telefone, ids. 21551036 e 21551039; mensalidade escolar, id. 21551042 e financiamento imobiliário, id. 21551043) indicam gastos mensais compatíveis com o salário recebido. Na resposta ao recurso, o agravado-executado apresentou contracheque de setembro/2020 (id. 21551046), no qual consta a renda bruta de R$ 12.759,04 e líquida de 5.770,77; neste contexto, é admitida a penhora mensal de 20% da remuneração líquida até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família.[...]” Ora, Mandado de Segurança não é via adequada para que se provoque o reexame de matéria fática e jurídica decidida monocraticamente ou por órgão colegiado se não se verifica teratologia ou abusividade no pronunciamento judicial atacado, mormente quando cabe recurso próprio, tal como ocorre na hipótese. Se o Agravado, ora Impetrante, está inconformado com o que restou decidido, cumpre-lhe valer dos meios processuais adequados para defender os direitos que alega, inclusive perante as instâncias superiores, cujos Recursos Especial e Extraordinário, embora, em regra, possuam efeito apenas devolutivo, o pedido de concessão de efeito suspensivo encontra previsão no § 5o do artigo 1.029 do CPC. Nesse sentido, uma vez que o Mandado de Segurança não é substitutivo de recurso, resulta que não serve para análise da pretensão formulada, sob pena de se desviar da sua essência constitucional. À vista do exposto, INDEFIRO A INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ex vi dos artigos 5o, III e 10, caput da Lei 12.016/2009 e artigos 330, III e 485, I do CPC. P. R. I. Brasília, 11 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator